Tribunal: TJDFT
Processo: 0006472-32.2011.8.07.0011
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS INFRINGENTES. CONCUSSÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1 - Os limites de cabimento dos embargos de declaração estão definidos pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que estabelece as hipóteses em que tal recurso é permitido, quais sejam, quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2 - O acórdão guerreado analisou minuciosamente a hipótese submetida à análise desta c. Câmara Criminal, concluindo pela confirmação do entendimento majoritário que, ao julgar o recurso de apelação, manteve a condenação do ora embargante pela prática de crime doloso contra a Administração Pública (concussão).
3 - De fato, verifica-se que esta Corte de Justiça não se baseou em meras suposições, conforme alega o embargante, mas sim, em elementos convincentes acerca da materialidade e autoria do delito imputado ao embargante.
4 – O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses arguidas pela parte, quando, em tese, os argumentos alinhavados não forem capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
5 - O recurso anteriormente manejado, isto é, os embargos infringentes, apenas devolveu a questão relativa à não-responsabilização penal do embargante, ante a insuficiência de provas, fundamento veiculado no voto vencido.
6 – Portanto, não se pode dizer que o acórdão embargado restou omisso no que se refere à dosimetria da pena aplicada, a qual sequer foi objeto de apreciação no voto dissidente.
7 – Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.